Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 35%. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários a 35% dos rendimentos líquidos do devedor e que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da limitação dos descontos em conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos do apelado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre a instituição financeira e o consumidor está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, visando a proteção da dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a garantia do mínimo existencial para o devedor.
4. Embora o desconto de parcelas de empréstimos diretamente em conta corrente seja legítimo e tenha sido autorizado pelo correntista, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que o devedor não seja privado do mínimo necessário para sua subsistência. Nesse sentido, é válida a limitação dos descontos a 35% dos rendimentos líquidos do apelado, conforme previsto na Lei Distrital n. 7.239/2023.
5. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há provas de que a conduta da instituição financeira tenha violado direitos da personalidade do apelado, como honra ou dignidade, sendo o caso apenas de aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual, o que não gera direito à reparação por danos morais.
6. Desse modo, deve ser excluída a condenação por danos morais, mantendo-se a limitação dos descontos em conta corrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente a 35% dos rendimentos líquidos do devedor é válida para assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e garantir o mínimo existencial.
2. A configuração de danos morais exige prova de lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente o mero descumprimento contratual para ensejar indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV e 54-A; Lei Distrital n. 7.239/2023, art. 2o; CPC, art. 85, § 11; STJ, REsp 1863973/SP, Tema 1.085.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1.085, DJe 15/03/2022;
TJDFT, Acórdão 1734456, 07141215120228070001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023, PJe: 15/08/2023.